Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-35.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003988-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINO DIAS VIEIRA - CPF: 103.489.721-72 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 013.695.931-80 (APELANTE), MPEMT - CUIABA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - PRETENSÃO TARDIA DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE - EVENTUAL DEFERIMENTO NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO – DESERÇÃO VERIFICADA – NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - PRELIMINARES - JULGAMENTO
ULTRA PETITA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADES NÃO CONFIGURADAS - FRAUDE

EM ABASTECIMENTO DE CARROS OFICIAIS - CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO - SANÇÕES - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO NA APELAÇÃO - EFEITOS EX TUNC – POSSIBILIDADE - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais tampouco formular pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do disposto no §4º do artigo 1.007 do CPC, a fim de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro.

2 – A abertura de prazo para o recolhimento em dobro do preparo, por se tratar de penalidade, não dá ao recorrente o direito de formular pedido de gratuidade judicial com efeitos pretéritos, pois do contrário estar-se-ia burlando a legislação que exige a comprovação da isenção ou o pedido de gratuidade no ato da interposição do recurso, conforme determina o caput do artigo 1.007 do CPC.

3. Recurso interposto por Lino Dias Vieira não conhecido.

4. A
sentença deu-se nos exatos limites da demanda, sem ir além do que foi pedido (
ultra petita
), nem aquém (c
itra petita
), tampouco dele se alheou (
extra petita
) (art. 141, 322, § 2º e 492, do CPC).

5.
Se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

6. Para caracterização da improbidade administrativa é imprescindível a comprovação da materialidade e da autoria da conduta noticiada como ilícita, na modalidade dolosa ou culposa.

7.
A aplicação das penalidades deve sempre levar em conta a dimensão dos danos causados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Sendo a parte assistido pela Defensoria Pública, razoável o deferimento da concessão da justiça gratuita, excepcionalmente com efeitos “ex tunc”, ficando por consequência, suspensa a exigibilidade a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais impostas na sentença, em observância ao disposto no artigo 98,§3º do CPC.

9.
Recurso interposto por João Paulo do Nascimento Lima conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.Mª.
Drª. Célia Regina Vidotte
, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LINO DIAS VIEIRA
e
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO LIMA
, que os condenou nas sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da referida legislação especial, nos seguintes termos:

1)

ressarcimento integral do dano causado ao erário, a época, a importância de R$ l.666,66 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cabendo a Lino Dias Vieira o valor de R$ 1.166,66 (mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e a João Paulo do Nascimento Lima a importância de RS 500,00 (quinhentos reais), acrescidos de juros moratórios (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir de 20/08/2011, data do último abastecimento fraudulento;

2)

suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

3)

pagamento de multa civil aplicada a Lino Dias Vieira no montante do prejuízo - R$ 2.333,32 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) - e a João Paulo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser revertido diretamente aos cofres do Estado de Mato Grosso;

4)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco (05) anos;

5)

pagamento de custas e despesas processuais (ID 3535747).

O
apelante Lino Dias Vieira
pretende a reforma da sentença sob o argumento de ausência de provas da conduta descrita na inicial - abastecimento no posto Amazônia 11 com anotação no cartão SAGA NEWS com valores a maior para fim de apropriação de recurso público, cuja condenação teve respaldo apenas em acordo de delação premiada firmado pelo, também, apelante João Paulo do Nascimento Lima em processo criminal, que apura os mesmos fatos, com escopo de se eximir das sanções naquela seara.

Afirma que João Paulo prestou quatro depoimentos com versões contraditórias, inclusive no depoimento extrajudicial afirmou que sequer conhecia o recorrente, vindo a incluir seu nome no esquema criminoso somente na referida delação premiada.

Alega que, diferentemente de João Paulo e do policial Wendell de Paula Metran, não foi preso em flagrante pela apropriação de recursos públicos referentes a valores lançados a maior, de forma irregular, no cartão de abastecimento dos veículos públicos no Posto Amazônia 11.

Pontua que inconsistências no cartão de abastecimento eram de responsabilidade de João Paulo, a época dos fatos caixa do Posto de Combustível, sem qualquer interferência do apelante, na condição de servidor público - motorista. Inclusive pontua que vários servidores tiveram problema de incoerência no mencionado cartão, mas não responderam à ação judicial.

Consigna, por fim, que, sopesando a independência das esferas administrativa, civil e criminal, há necessidade de carrear neste processo as declarações de João Paulo prestados no feito criminal (AC 78337/17 – 2ª CC).

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de absolver o apelante (ID 3535749/53).

O
apelante João Paulo do Nascimento Lima
, em preliminar, reitera o pedido de assistência judiciária gratuita sob a justificativa de hipossuficiência financeira, inclusive consigna que é assistido pela Defensoria Pública deste Estado, por tal razão não seria cabível condenação nas custas e despesas processuais.

Argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência já que o valor da condenação não corresponde ao pedido inicial, situação que evidencia julgamento
ultra petita,
e, ausência de fundamentação no arbitramento das sanções impostas
.

No mérito, sustenta a possibilidade de extensão dos efeitos da colaboração premiada homologada em processo criminal que tramitou da 7ª Vara Crimina desta Capital, acerca dos mesmos fatos objeto desta ação cível, que extinguiu sua punibilidade na esfera penal.

Ao final, requer a reforma da sentença para absolver o recorrente com base na delação premiada acordada na seara penal. Subsidiariamente, na redução do valor da condenação; afastamento ou proporcionalidade das sanções relativas à suspensão dos direitos políticos e da multa civil aplicada; e, isenção das custas e despesas processuais em razão da concessão da justiça gratuita (3535754/59).

O apelado contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID 3535767/69).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial para reduzir o valor a título de restituição ao erário, mitigação das sanções de suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o Poder Público, bem como a exclusão do pagamento das custas processuais com relação ao apelante João Paulo do Nascimento Lima (ID 4836540).

O apelante Lino Dias Vieira foi intimado para comprovar o preparo do recurso, oportunidade em que formulou pedido de assistência judiciária gratuita desacompanhado de documentos (ID 88235477).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LINO VIEIRA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

O Recurso interposto por LINO VIEIRA não merece ser conhecido.

Não há se olvidar que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, conforme dispõe o caput do artigo 99 do CPC, contudo,
é sabido que a concessão do benefício não possui efeito
ex tunc
,
ou seja, produz efeitos somente à partir da sua concessão, razão pela qual,
para que a parte Apelante tivesse o pedido de dispensa do recolhimento do preparo recursal devidamente apreciado, deveria ter formulado o pedido por ocasião da interposição do recurso, ou seja, nas razões recursais.

Dispõe o art. 99, § 7º do CPC que:

“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”.

Outrossim, conforme dispõe o §4º do artigo 1.007 do CPC,
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Todavia, na hipótese dos autos,
a parte Apelante ao interpor o recurso não formulou pedido de gratuidade da justiça tampouco recolheu o preparo, vindo somente formular o pedido de concessão do referido beneficio após ter sido intimada para comprovação do recolhimento do preparo.

Portanto, no prazo concedido para efetuar o recolhimento do preparo incumbia à parte Apelante apenas essa providência,
sendo de todo descabido o pedido de concessão da gratuidade judicial com efeitos pretéritos tão somente nessa oportunidade, eis que a formulação tardia dos benefícios da justiça gratuita não se presta a sanar vício formal do recurso, razão pela qual, impõe-se o reconhecimento da sua deserção.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Nosso Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA TARDIAMENTE NÃO SE APROVEITA AO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA O SEU EFEITO EX NUNC – PARTE INTIMADA PARA RECOLHER EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. - O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento neste momento, não se aproveita; A uma, pelo fato de que está sendo feita em momento equivocado; a duas, pelo fato de que foi concedida a oportunidade do apelante recolher o ínfimo valor do preparo, ainda que dobrado, tendo em vista a vultuosidade de eventual valor a ser arbitrado a título de honorários. -O pedido da assistência judiciária tardio, com a devida concessão de prazo para regularizar o pagamento do preparo, não sendo atendido, impera a deserção do apelo. (TJ-MT - AC: 10345806920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)

E também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 392.306 - SC, 4ª Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por LINO DIAS VIEIRA por ausência de preparo,
com fulcro no artigo 1007,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, do CPC
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOÃO PAULO DO NASCIMENTO LIMA.

VOTO – PRELIMINAR – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente João Paulo do Nascimento Lima postulou em suas razões recursais (id.3535754) a concessão da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de hipossuficiência financeira, pugnando ainda pela reforma da sentença no capítulo em que lhe condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, a fim de que a cobrança seja suspensa, conforme dispõe o artigo 98,§3º do CPC.

Infere-se dos documentos acostados aos autos que
o apelante João Paulo do Nascimento Lima
comprovou ser motorista e que a remuneração mensal percebida equivale aproximadamente a um salário-mínimo, inclusive por isso foi assistido pela Defensoria Pública deste Estado em primeira e segunda instância (ID 3535678/3535679/
3535754 a 59
).

Diante desse contexto, não é crível concluir que esteja ostentando condição financeira favorável, o que autoriza a exclusão da condenação do apelante no pagamento das custas e despesas processuais.

Por outro lado, é sabido que os efeitos de eventual deferimento do benefício, via de regra, são “ex nunc”, de modo que não haveria de se falar em modificação da sentença que, à míngua de requerimento da gratuidade de justiça, acertadamente, condenou a parte ao pagamento das custas processuais.

No entanto, o caso dos autos possui uma peculiaridade, não se adequando à referida regra.

Isso porque, partindo do pressuposto que a parte está assistida pela Defensoria Pública, ou seja, se preenchido os requisitos exigidos para qualificá-la como beneficiária da assistência gratuita daquela instituição, cujos critérios para o patrocínio da causa são de forma notória, conhecidos como rigorosos, deveria ter lhe sido deferida a gratuidade da justiça, também em primeiro grau de jurisdição.

Dessa forma,
DEFIRO o pedido da concessão da justiça gratuita ao recorrente João Paulo do Nascimento Lima
, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, retroagindo à data da sentença, e, via de consequência, determinar a suspensão da exigibilidade da condenação que lhe foi imposta na
sentença, na forma do artigo 98,§3º do CPC.

V O T O – P R E L I M I N A R – JULGAMENTO
ULTRA PETITA

EXMO. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência arguida pelo apelante João Paulo do Nascimento Lima ante a condenação imposta na importância de R$ 500,00 (quinhentos) reais, passa-se à análise.

O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, previsto nos artigos 141, 322, § 2º e 492, do CPC, consiste no fato da sentença decidir a lide nos exatos limites da demanda, sem ir além do que foi pedido (
ultra petita
), nem aquém (c
itra petita
), tampouco dele se alhear (
extra petita
), sob pena de nulidade do ato decisório.

No caso em apreço, revela a petição inicial que o valor do prejuízo ao erário causado com a conduta dos apelantes, bem como o valor da causa, corresponde ao montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais (ID 3535620 e3535625).

A princípio, não se visualiza afronta ao princípio da congruência. Todavia, como essa matéria está diretamente ligada ao mérito da pretensão recursal, será conjuntamente apreciada.

Portanto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

A suscitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à valoração da confissão, o pequeno valor do prejuízo e o fato da suspensão dos direitos políticos ser sanção reservada a ilícitos mais graves, não prospera.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

No caso em exame, o i. magistrado singular analisou as questões fáticas, cuja conclusão fundamentada foi pela subsunção da conduta dos apelantes ao ato ímprobo, o que inclusive permitiu aos recorrentes se insurgirem.

Ora, se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorreu, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

Ademais, sabe-se que o magistrado não necessita se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes. Veja julgados nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUNDE COM O MÉRITO – (...)1 - O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8º da LCM nº 208/2010.2 -
Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
(...) (N.U 0021125-74.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
.A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento segundo o qual a conduta do agente, nos casos dos arts. 9º e 11 da Lei nº. 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo, ao passo que nas hipóteses do art. 10 da mesma legislação, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Assim, a existência de meras irregularidades administrativas não é aptas a ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, na medida em que “a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente” [REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015]. (...)Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ. (N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018) (grifo nosso)

Eventual desproporcionalidade das sanções impostas aos apelantes, por se tratar de matéria umbilicalmente relacionada ao mérito do recurso, será conjuntamente analisada.

Diante disso, fica
AFASTADA,
também, essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LINO DIAS VIEIRA
e
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO LIMA
, que condenou os requeridos nas sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da referida legislação especial, nos seguintes termos:

1)

ressarcimento integral do dano causado ao erário, a época, a importância de R$l.666,66 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cabendo a Lino Dias Vieira o valor de R$ 1.166,66 (mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e a João Paulo do Nascimento Lima a importância de RS 500,00 (quinhentos reais), acrescidos de juros moratórios (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir de 20/08/2011, data do último abastecimento fraudulento;

2)

suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

3)

pagamento de multa civil aplicada a Lino Dias Vieira no montante do prejuízo - R$ 2.333,32 (dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) - e a João Paulo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser revertido diretamente aos cofres do Estado de Mato Grosso;

4)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco (05) anos;

5)

pagamento de custas e despesas processuais (ID 3535747).

O
recorrente João Paulo do Nascimento Lima
busca a reforma da sentença sob a alegação, em suma, de possibilidade de extensão dos efeitos da delação premiada e desproporcionalidades das sanções que lhe foram aplicadas.

A controvérsia cinge-se em saber se João Paulo do Nascimento Lima, a época dos fatos, caixa do Posto Amazonia 11, juntamente com Lino Dias Vieira, servidor público (função motorista), praticou ou não ato de improbidade administrativa consistente em fraudar, por meio de lançamentos falsos, registro de abastecimento de combustível dos carros pertencentes ao Estado de Mato Grosso no cartão magnético SAGA NEWS, cujos valores eram inseridos a maior, quando, na verdade, o abastecimento se dava em montantes inferiores, com a finalidade exclusiva de se apropriarem de recursos públicos.

A petição inicial, subsidiada por caderno investigatório, narra que, no período de 05 a 20/08/2011, o apelante João Paulo, a época dos fatos, caixa do Posto Amazônia 11, de propriedade da empresa Amazônia Petróleo, juntamente com Lino Dias Vieira, motorista da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, teriam se apropriado de recursos públicos ao abastecerem veículos oficiais em quantia de litros inferior ao que lançavam no cartão SAGA – Sistema de Abastecimento e Gestão Automotiva, dando causa a prejuízo ao erário no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 3535622).

Revela, ainda, que a fraude se dava também com relação ao tipo de combustível, ou seja, carro cujo tanque exigia álcool tinha seu abastecimento registrado no cartão magnético SAGA como gasolina, que possuía preço mais elevado.

O i. magistrado entendeu que as condutas dos recorrentes fraudarem o abastecimento dos carros oficiais e apropriarem-se de verbas públicas configuram ato de improbidade administrativa descrita nos artigos 10, inciso I, e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, com incidência nas sanções do artigo 12 do mesmo regramento:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[..] I -
facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

[...] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
”

Da minudente análise do conjunto probatório, principalmente a confissão e os demais depoimentos citados na sentença recorrida, resta claro que o apelante, juntamente com o servidor público Lino Dias Vieira, se apropriou de verbas públicas ao fraudar o abastecimento dos carros oficiais, inclusive com o acordo de divisão do que foi apropriado indevidamente na proporção de 30% para o recorrente João Paulo e 70 % para o Lino Dias (ID 3535746).

Consta, ainda, que a diferença entre o valor referente a quantidade de combustível destinada ao abastecimento dos veículos oficiais e aquela anotada no cartão SAGA era retirada do caixa em espécie ou em tickets de abastecimento, para,
a posteriori
, apropriação e partilhamento entre os recorrentes.

Nota-se que a fraude não poderia ser praticada somente pelo apelante João Paulo, na condição de caixa do Posto de Combustível, porque, como consignado pelo i. magistrado
“
a cada abastecimento, além do cartão, era necessário lanar a senha individual e o CPF do condutor do veículo
”, no caso, do servidor púbico, na função de motorista, Lino Dias Vieira (ID 3535746).

No processo criminal que apura os mesmos fatos, que tramitou na 7ª Vara Criminal desta Capital, o apelante Lino Dias Vieira foi condenado, enquanto o apelante João Paulo, por ter firmado acordo de colaboração premiada delatando o esquema criminoso de apropriação dos valores fraudados no cartão SAGA NEWS, foi beneficiado com a extinção de sua punibilidade, efeito que inclusive pretende seja estendido a essa ação cível (ID 3535760).

A Lei nº 12.850/13 ao tratar da colaboração premiada dispõe:

“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: (...)”

O supracitado dispositivo legal menciona apenas benefícios ao colaborador em âmbito penal, nem de forma indireta faz menção a eventual extensão a outros ramos do direito. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência acerca da questão:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa – Enriquecimento ilícito – Acordo de delação premiada na esfera penal
– Independência entre as instâncias cível e penal – Manutenção do interesse de agir do Município de São Paulo: - Independentes as instâncias, o acordo de delação premiada estabelecido na esfera penal não produz efeitos no cível. Desse modo, mantém-se o interesse de agir do Município de São Paulo para que seja responsabilizado o agente de ato ímprobo. Recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1029294-57.2019.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021) (grifo nosso)

“TJDF- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELAÇÃO PREMIADA
.
A delação premiada tem aplicação restrita à esfera penal, não alcançando as demais sanções por improbidade administrativa
. O recebimento de vantagem indevida por agentes públicos para obter apoio político em campanha eleitoral configura ato de improbidade, sujeito às sanções criminais, cíveis e administrativas. No caso, um dos réus, delator da existência e do funcionamento de organização criminosa instalada na cúpula do GDF, foi beneficiado judicialmente com a delação premiada em virtude da confissão e do termo de colaboração firmado com o MPDFT. Todavia, para o voto majoritário, não cabem os benefícios da delação premiada e do perdão judicial em sede de ação de improbidade administrativa, mesmo por analogia, pois trata-se de institutos exclusivos da esfera penal. Por sua vez, no voto minoritário entendeu-se que, pela interpretação teleológica do ordenamento jurídico, as regras do direito penal alusivas à colaboração premiada devem ser estendidas para a esfera da improbidade administrativa. (20110110453902APC, Relatora: CARMELITA BRASIL, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 21/07/2014. Pág.: 100)”. (grifo nosso)

Todavia, não se pode deixar de consignar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
ARE 1175650 - Tema 1043)
, recentemente - 02/06/2021, iniciou julgamento sobre o assunto da celebração de acordo de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade, cujo julgamento foi suspenso por pedido de vista do Ministro Dias Toffoli.

Sendo assim, neste momento, ante o que dispõe a legislação e a atual jurisprudência vigente, mostra-se adequado não estender os benefícios da colaboração premiada, instituto próprio da seara criminal, à ação de improbidade administrativa.

Assente, portanto, que a conduta confessa do apelante caracteriza ato de improbidade administrativa, passo a análise das penas arbitradas e, neste ponto, reputo coerente as razões recursais.

A prova revela que o ente estatal sofreu prejuízo na importância de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) com a apropriação indevida apelante com o abastecimento fraudulento dos carros oficiais.

Como bem assinalado pelo representante ministerial no parecer “
as planilhas acostadas ao feito apontam que os abastecimentos efetivados totalizaram R$ 1.114,401 (mil, cento e quatorze reais e quarenta centavos), contudo, deve-se considerar, que apenas parcela desse valor - R$ 500,00 (quinhentos reais) foi desviado, o remanescente foi efetivamente utilizado no abastecimento dos veículos estatais.”

Ora, a aplicação das penalidades deve se levar em conta a dimensão dos danos causados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

A sanção se presta repelir lesão e a conduta antijurídica, em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa,
ipsis litteris
:

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

Sobre a imposição das penalidades é sempre esclarecedor citar o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"As sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade." (REsp 980706/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 23/02/2011)

Dentro dessa orientação e em consonância com a observância do grau de lesividade e reprovabilidade da conduta do agente, deve ser mitigada a aplicação cumulativa das sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, bastando o ressarcimento do dano e a multa civil, afigurando-se exacerbada as demais apenações ao considerar o dano ao erário.

A propósito, esse e. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".(...)4 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação. 5 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.6 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.7 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4º, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. (N.U 0007714-94.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Logo, merece reforma essa parte da sentença recorrida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, AFASTO
as preliminares aventadas
. No mérito,
CONHEÇO E DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do recorrente
João Paulo do Nascimento Lima para determinar a redução
do valor a ser restituído ao erário para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a multa civil para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) ,
bem como para excluir da pena
:

1)

a suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

2)

a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco (05) anos;

Outrossim, DEFIRO o pedido da concessão da justiça gratuita ao recorrente João Paulo do Nascimento Lima
, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, retroagindo à data da sentença, e, via de consequência, determino a suspensão da exigibilidade da condenação que lhe foi imposta na
sentença, na forma do artigo 98,§3º do CPC.

Por fim,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por LINO DIAS VIEIRA por ausência de preparo,
com fulcro no artigo 1007,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021